Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700288-25.2020.8.07.0004 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDO: MARIA RODRIGUES PEREIRA, GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. PARTE ILEGITIMA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação em face da sentença que declarou a ilegitimidade passiva do plano de saúde e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência. 2. Em que pese a existência de Termo de Ajustamento de Conduta realizado entre o hospital e o Ministério Público, no qual ficou acertado que nos casos em que seja necessário o ajuizamento de ações para a cobrança de valores de pacientes beneficiários de planos de saúde ou seguro saúde, que, por qualquer motivo, não tenham sido pagos pelos planos de saúde ou seguradoras, o MEDGRUPO compromete-se a demandar sempre incluindo o plano de saúde ou seguradora no polo passivo da ação, mencionado TAC não pode se sobrepor à lei processual, tampouco dispor sobre o direito daqueles que não participaram do acordo. 3. Julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a um dos litisconsortes passivos, porquanto parte ilegítima, cabe a quem deu causa ao ajuizamento da ação suportar os ônus sucumbenciais devidos ao patrono da parte tida como ilegítima, em observância ao princípio da causalidade. 4. O autor deverá responder pelos honorários de sucumbência quando não observar previamente a legitimidade da parte para compor o polo passivo da lide, consoante o princípio da causalidade. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, 77, inciso IV, 85, § 10, e 114, todos do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Sustenta que a decisão não observou os termos do TAC firmado entre o MPDFT e o Medgrupo Participações S.A. nem o princípio da causalidade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Terence Zveiter (OAB/DF 11.717) e Vítor Fortini Düvelius (OAB/DF 55.121). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CPC indicados. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “É assente, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não cabe a esta Corte Superior de Justiça rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto ao princípio da causalidade ou à sucumbência recíproca, por implicar o revolvimento do contexto fático-probatório, inviável na instância especial à luz da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1640235/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 29/6/2021). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Terence Zveiter (OAB/DF 11.717) e Vítor Fortini Düvelius (OAB/DF 55.121). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009